Tribunal: TJMT
Processo: 1035484-42.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035484-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADMINSTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSIÇÃO DE VENDA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA EXPRESSA. PRECLUSÃO INEXISTENTE. EXERCÍCIO DO DIREITO AUTÔNOMO DE ALIENAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que determinou a alienação conjunta de três imóveis dois com propriedade consolidada em nome da agravante por garantia fiduciária e um da recuperanda
,
com depósito do valor da venda em conta vinculada ao juízo da recuperação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se a imposição de alienação conjunta, com depósito judicial do valor, pode prevalecer sobre o direito legal do credor fiduciário à alienação autônoma do bem; e

(
ii
) se a conduta anterior da credora, ao colaborar com a proposta de venda conjunta, configura renúncia tácita a direitos legalmente assegurados, caracterizando preclusão.

III. Razões de decidir

3.
Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem à recuperação judicial, conforme o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, assegurando ao credor fiduciário o pleno exercício dos direitos de propriedade e execução da garantia
.

4.
A imposição de venda conjunta, com retenção do valor pelo juízo da recuperação, viola o regime da alienação fiduciária e descaracteriza a natureza extraconcursal do crédito
.

5.
A conduta processual da credora demonstrou colaboração, mas não renúncia expressa ou inequívoca a seus direitos, como exige o art. 114 do Código Civil
.

6.
A anuência pontual e condicionada à venda conjunta teve caráter negocial e excepcional, sem implicar renúncia definitiva ao direito de alienação direta, nos termos do art. 27 da Lei 9.514/1997
.

7.
A não concretização da venda por mais de dois anos, aliada à ausência de renúncia formal, afasta a preclusão e autoriza a retomada do exercício do direito pelo credor fiduciário
.

8.
A função social da empresa em recuperação não legitima a supressão de direitos patrimoniais legalmente protegidos, sobretudo quando o bem não possui mais natureza de capital essencial
.

9.
A essencialidade deve ser aferida por critério funcional, e não econômico; recursos financeiros oriundos da venda não se confundem com bens indispensáveis à atividade empresarial
.

10.
A recuperação judicial não pode se tornar sucedâneo da falência, sob pena de desvirtuamento do instituto e violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção aos credores extraconcursais
.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e reconhecer à credora fiduciária o direito de promover a alienação autônoma dos imóveis sob sua titularidade, com recebimento direto dos valores da venda, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997
.

Tese de julgamento:

“
1. O crédito com garantia fiduciária não se submete à recuperação judicial, sendo assegurado ao credor o direito de alienar o bem de forma autônoma após a consolidação da propriedade.

2. A colaboração pontual do credor fiduciário com proposta de venda conjunta não implica renúncia tácita nem configura preclusão, na ausência de manifestação expressa e inequívoca.
”

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, art. 49, § 3º; L. 9.514/1997, art. 27; CC/2002, art. 114.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1027977-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.06.2024; TJSP, AI 2247480-53.2023.8.26.0000, Rel. Des. Natan
Zelinschi
de Arruda, j. 10.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial de Objetiva Engenharia e Construções Ltda., que suspendeu a consolidação da propriedade e a venda dos imóveis de matrículas nº 34.098 e 37.837, garantidos por alienação fiduciária em favor da agravante.

A decisão baseou-se em acordo firmado em audiência de gestão democrática, realizada em 05/11/2019, com participação da CEF, do Ministério Público e do administrador judicial, prevendo a venda conjunta desses imóveis com o de matrícula nº 38.500, da recuperanda, em razão do maior valor de mercado obtido com a alienação unificada.

A agravante sustenta que seus créditos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005), que não anuiu validamente à venda conjunta, que a operação não se concretizou e que está impedida de exercer seu direito de propriedade. Pede a reforma da decisão para prosseguir com a alienação individual dos imóveis.

A recuperanda apresentou contrarrazões (id. 261301295) nas quais sustenta que houve consenso entre as partes, inclusive com homologação judicial por meio de embargos de declaração interpostos em conjunto com a própria CEF, sendo juridicamente inviável a rediscussão da matéria preclusa. Alega inviabilidade da venda fracionada e prejuízo à arrecadação de valores a serem revertidos aos credores.

O administrador judicial manifestou-se pelo não provimento do recurso, apontando preclusão da matéria e vantagem econômica da venda unificada (id. 283851891).

O Ministério Público também opinou pelo não provimento do agravo, destacando boa-fé das partes, a função social da empresa e a segurança jurídica do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A Caixa Econômica Federal interpôs agravo de instrumento contra decisão do juízo da recuperação judicial da Objetiva Engenharia, que determinou a alienação judicial conjunta de três imóveis
,
dois com propriedade fiduciária consolidada em nome da CAIXA e um da recuperanda, com depósito integral do valor em conta vinculada ao juízo.

A decisão teve como fundamento manifestação colhida em Audiência de Gestão Compartilhada (ids. 87428047 a 87428089), na qual o juízo entendeu que a CAIXA teria anuído à alienação conjunta,
renunciando a
seus direitos como credora fiduciária.

A agravante alega que seus créditos são extraconcursais, conforme o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005,
e
os imóveis já estavam
, inclusive,
consolidados em seu nome por força de garantia fiduciária.
Sustenta que jamais renunciou à prerrogativa de alienação individual, tendo apenas colaborado, de forma excepcional e temporária, com a tentativa de venda conjunta.

Assiste razão à agravante.

O art. 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial exclui os créditos fiduciários do regime de sujeição coletiva, assegurando ao credor o pleno exercício dos direitos de propriedade e execução sobre os bens dados em garantia, salvo se se tratar de bem de capital essencial. O art. 27 da Lei nº 9.514/1997, por sua vez, autoriza o credor fiduciário, após a consolidação da propriedade, a alienar o bem de forma autônoma, sem autorização judicial.

A imposição judicial de alienação conjunta, com bloqueio do produto da venda, representa subordinação indevida da CAIXA ao regime
recuperacional
, contrariando sua condição jurídica de credora extraconcursal.

Nos embargos de declaração (id. 261301296), a CAIXA expressamente consignou:
“nunca foi intenção da Caixa Econômica Federal alienar o imóvel da Recuperanda conjuntamente, a despeito de ter concordado com a venda desta forma no intuito de dar sua parcela de contribuição para o desfecho favorável da presente RJ”
. Fica claro que se tratava de colaboração pontual, sem renúncia definitiva a direitos
assegura
dos por lei.

No mesmo documento, reiterou-se a preservação do direito à titularidade dos valores: “
deveria (...) ser pago diretamente pelo novo comprador, considerando os abatimentos e descontos
”. O próprio juízo reconheceu essa prerrogativa em decisão de 23/07/2021 (id. 261301297), ao afirmar: “
inexistem impedimentos para que, a parte do pagamento a ser feito para a Caixa Econômica, seja realizado de modo direto pelo comprador à instituição
”.

Já na petição de 29/01/2020 (id. 81647213, pág. 192), a CAIXA condicionou eventual alienação
à observância das
“condições definidas pela CAIXA para venda de imóveis”
, acrescentando que
“não há como a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL atender ao requerimento (...), para que se proceda à venda dos imóveis em conjunto, posto que, como empresa pública e instituição financeira, existem regras próprias para alienação de bens não de uso”
.

O administrador judicial, por sua vez, confirma que a postura da CAIXA foi pautada pela cooperação, nos seguintes termos: “
houve sua expressa concordância em aguardar até que fossem os bens efetivamente vendidos nos presentes autos
” (...) “
considerando que, uma eventual venda
forçada, traria prejuízos à Recuperanda
” (id. 261303752). Esta afirmação não apenas endossa a ausência de renúncia, como também revela que a concordância da CAIXA teve caráter instrumental e provisório.

A alegada preclusão não se sustenta. Não houve renúncia expressa nem inequívoca de direito disponível, como exige o art. 114 do Código Civil. A mera postergação do exercício de um direito, especialmente em contexto de tentativa de composição entre as partes, não equivale à sua extinção. Embora disponível, o direito real de garantia fiduciária goza de especial proteção legal, exigindo-se que sua eventual renúncia seja claramente manifestada, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI n. 11.101/2005 – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos à Recuperação Judicial (art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005). O ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial não caracteriza renúncia à garantia, que deve ser expressa, e não tácita.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279776420238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Agravo de Instrumento. Impugnação de crédito. Cédulas de crédito bancário contratadas com garantias – bem móvel e bem imóvel. Pretenso reconhecimento de renúncia às garantias fiduciárias. Inexistência de renúncia expressa. Mera liberalidade da instituição financeira credora, por opção de recebimento do crédito nos termos do plano de recuperação. Renúncia que não se presume, devendo ser interpretada restritivamente – artigo 114 do Código Civil. Agravo desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2247480-53.2023.8.26 .0000 São José dos Campos, Relator.: Natan
Zelinschi
de Arruda, Data de Julgamento: 10/01/2024, 2ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/01/2024)

A
preclusão tampouco pode ser invocada para sujeitar credores extraconcursais ao regime da recuperação, em afronta ao art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005. Tal interpretação subverte a hierarquia normativa ao permitir que a recuperação judicial se sobreponha à legislação específica de garantias.

O decurso de mais de dois anos sem a efetivação da venda conjunta caracteriza alteração relevante das circunstâncias fáticas, que justifica a retomada do exercício dos direitos da CAIXA, sem que isso implique contradição com sua postura anterior de colaboração processual.

Por fim, vale lembrar que, no início das tratativas, a venda estava impedida por constrição judicial incidente sobre o imóvel da recuperanda, proveniente da Justiça Federal, o que comprova que os contornos da alienação não estavam definidos nem juridicamente estabilizados.

Ademais, o crédito da CAIXA não pode ser comprimido sob o pretexto de maximização do ativo da recuperação judicial. A função social da empresa, por mais relevante que seja, não revoga direitos reais constituídos sob amparo legal específico, notadamente quando o bem objeto da controvérsia não ostenta mais a condição de capital essencial
.

A equiparação entre bem de capital essencial e os recursos financeiros provenientes da alienação de ativos constitui equívoco técnico recorrente, porém juridicamente relevante, sobretudo à luz do §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005

O dispositivo limita apenas a alienação ou retirada de bens de capital essenciais, ou seja, bens físicos integrados à estrutura produtiva da empresa, sem vedar o exercício dos direitos reais do proprietário fiduciário sobre bens não essenciais, ainda que os valores obtidos com a venda possam beneficiar os credores.

Portanto, o argumento da agravada, no sentido de que os imóveis são “essenciais” porque serão convertidos em numerário para o pagamento dos credores, desvirtua totalmente o conceito jurídico de bem de capital essencial, substituindo o critério funcional (essencialidade operacional à atividade) por um critério meramente econômico-financeiro que a lei expressamente não contempla.

Destaque-se ainda que o processo se arrasta há mais de uma década, evidenciando o desvirtuamento do instituto da recuperação judicial, que não se confunde com a falência. Enquanto aquela visa à preservação da empresa mediante plano aprovado pelos credores e manutenção da
autonomia empresarial, esta última constitui processo
liquidatório
com universalidade do concurso creditório. O que se observa nos autos é a utilização anômala do instituto
recuperacional
para fins
liquidatórios
, com violação sistemática dos direitos de credores fiduciários e concentração de competências no juízo da recuperação em flagrante extrapolação dos limites legais.

Tal situação impõe redobrada vigilância judicial na preservação dos limites legais da jurisdição
recuperacional
, especialmente quanto aos direitos de credores extraconcursais, sob pena de desnaturação completa do instituto e violação aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

Diante da ilegitimidade da subordinação da agravante ao juízo da recuperação, da inexistência de preclusão e da afronta ao regime jurídico da alienação fiduciária, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar a determinação de alienação conjunta com depósito judicial do produto da venda, assegurando à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL o direito de proceder à alienação autônoma dos imóveis sob sua titularidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, com recebimento direto dos valores a que faz jus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025